Tribunal: TJES
Processo: 0039278-45.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039278-45.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: NEUZA MARIA ROQUE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0039278-45.2012.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
NEUZA MARIA ROQUE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Neuza Maria Roque, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente. O Município sustenta que atuou diligentemente na busca pela satisfação do crédito de R$ 817,51, consubstanciado na CDA nº 460/DA/99, e requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal diante da alegada diligência do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação judicial, conforme estabelecido pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, sendo dispensável novo pronunciamento judicial ou requerimento da Fazenda Pública, nos termos da tese firmada no Tema 567 do STJ.

A efetiva interrupção da prescrição exige atos concretos e eficazes, como a efetivação da penhora ou a citação válida, não sendo suficiente a mera formulação de pedidos genéricos de diligência, conforme entendimento consolidado no Tema 571/STJ.

No caso concreto, o Município foi intimado da não localização da executada em 27/03/2014, iniciando-se o prazo de suspensão. Findo este em 27/03/2015, iniciou-se o prazo prescricional, que transcorreu sem qualquer impulso útil. Os requerimentos apresentados foram genéricos e ineficazes, não sendo capazes de interromper a prescrição intercorrente.

A inércia do exequente e a ausência de atos eficazes por mais de cinco anos justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão de um ano, independentemente de pronunciamento judicial ou requerimento da Fazenda Pública.

A mera formulação de pedidos genéricos e infrutíferos não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

A efetiva interrupção da prescrição exige a prática de atos concretos e eficazes aptos a promover o andamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566 e 567); STJ, Tema 571.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0039278-45.2012.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
NEUZA MARIA ROQUE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DA SERRA contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada pelo recorrente contra a NEUZA MARIA ROQUE, que julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente.

Em suas razões, o recorrente alega que a extinção pela prescrição intercorrente não deve prevalecer, alegando que o Município foi diligente na busca pela satisfação de seu crédito.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. Sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Muito bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando ao pagamento do valor de R$ 817,51 (oitocentos e dezesete reais e cinquenta e um centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 460/DA/99 (fls. 03/04).

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 10/12/2012, ocasião em que, todos os Ar’s de citação foram devolvidos sem cumprimento por não ter sido localizada a executada.

O Município foi notificado em 27 de março de 2014, data que marcou o início automático do prazo de suspensão de 1 (um) ano.

Apesar das diligências do Município, não foram localizados bens penhoráveis, o que deu início à contagem do prazo prescricional em 27 de março de 2015.

A sentença decretou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que o prazo quinquenal foi ultrapassado, contado a partir de 27/03/2015, data em que se findou o período de suspensão anual sem a localização de bens penhoráveis.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento,
sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso dos autos, verifica-se que, em 27/03/2014, a execução foi suspensa por 01 (um) ano, com determinação de arquivamento por cinco anos após o transcurso do prazo de suspensão, nos moldes do art. 40 da Lei 6.830/80.

Posteriormente, em 22/04/2024 (id. 18083469), o Município foi intimado para manifestação acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante da inexistência de bens penhoráveis, o Município requer a realização de novas diligências para a localização de ativos financeiros e patrimoniais da executada, mediante o acionamento dos sistemas
SISBAJUD
(para bloqueio de valores),
RENAJUD
(para busca de veículos) e
INFOJUD
(para consulta de declarações), utilizando-se os dados de CPF e CNPJ constantes nos autos.

Após tentativas infrutíferas de localização de bens e de efetivação de constrição, o feito permaneceu sem qualquer impulso útil capaz de afastar a contagem do prazo prescricional.

O Município, embora chamado a se manifestar, não promoveu atos concretos para viabilizar o prosseguimento da execução.

É pacífico o entendimento do STJ de que não basta peticionar reiteradamente requerendo penhora ou diligências genéricas – é indispensável que ato eficaz seja capaz de afastar o arquivamento automático e interromper a prescrição. Assim dispõe o Tema 571/STJ.

No presente caso, a Fazenda limitou-se a requerimentos reiterados e infrutíferos, sem promover qualquer medida efetiva capaz de alterar o estado de paralisação da execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.